Tribunal: TCU
Processo: 034.616/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (cujas competências estão a cargo da Secretaria Especial de Cultura, atualmente vinculada ao Ministério do Turismo, por força da Lei 13.844/2019 e do Decreto 10.107/2019), em desfavor da Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ: 04.361.294/0001-38), na condição de pessoa jurídica beneficiária de incentivos à cultura da Lei Rouanet, e de sua sócia à época dos fatos, Sra. Tânia Regina Guertas (CPF: XXX.520.708-XX), em caráter solidário, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos públicos captados e destinados ao projeto Árvores do Brasil (Pronac 04-3638), celebrado com base no art. 3o, inciso II, alínea b, da Lei 8.313/1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura, em desfavor da Amazon Books & Arts Eireli e de sua sócia, Sra. Tânia Regina Guertas, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos públicos captados e destinados ao projeto "Árvores do Brasil" (Pronac 04-3638); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; e 28, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a empresa Amazon Books & Arts Eireli, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Assumpta Patte Guertas para, no mérito, excluí-la do rol de responsáveis desta tomada de contas especial; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa Amazon Books & Arts Eireli e da Sra. Tania Regina Guertas, condenando-as, solidariamente, ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 68.139,26 29/10/2004 9.4. aplicar à empresa Amazon Books & Arts Eireli e à Sra. Tania Regina Guertas, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelas responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação às responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo para a adoção das medidas que entender cabíveis.